Tribunal: TJSP
Processo: 1031268-61.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Falência. Arrecadação de bem imóvel compromissado a venda, não registrado mas quitado antes da decretação da quebra. Embargos de terceiro. Procedência correta. Quitação suficientemente comprovada. Irrelevância do registro ou não do compromisso de compra e venda (Sum. 84 do STJ). Ineficácia da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Falência. Arrecadação de bem imóvel compromissado a venda, não registrado mas quitado antes da decretação da quebra. Embargos de terceiro. Procedência correta. Quitação suficientemente comprovada. Irrelevância do registro ou não do compromisso de compra e venda (Sum. 84 do STJ). Ineficácia da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro perante o adquirente do imóvel (Sum. 308 do STJ). Honorários advocatícios sucumbenciais. Verba honorária carreada adequadamente às embargadas. Pretensão resistida. Inaplicabilidade da Sum. 303 do STJ. Precedentes. Apelação não provida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000029331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031268-61.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO RURAL S/A, é embargado ALEXANDRE JOSÉ ABUJAMRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U. Declarou-se impedido o Des. Alexandre Lazzarini, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível no 1031268-61.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
2
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais
Embargos de Declaração n. 1031268-61.2014.8.26.0100/50000
Embargante: Banco Rural S/A
Embargado: Alexandre José Abujamra
Voto n. 18.181
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento.
Falência.
Arrecadação
de
bem
imóvel
compromissado a venda, não registrado mas
quitado antes da decretação da quebra. Embargos
de terceiro. Procedência correta. Quitação suficientemente comprovada. Irrelevância do
registro ou não do compromisso de compra e venda
(Sum. 84 do STJ). Ineficácia da hipoteca firmada
entre a construtora e o agente financeiro perante
o adquirente do imóvel (Sum. 308 do STJ).
Honorários advocatícios sucumbenciais. Verba honorária carreada adequadamente às
embargadas. Pretensão resistida. Inaplicabilidade
da Sum. 303 do STJ. Precedentes. Apelação não
provida.
Ausência
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Requisitos do art.
1.022
do
CPC
não
preenchidos.
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o acórdão de fls. 1.712/1.717, proferido por esta 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial e de minha relatoria, pelo qual foi negado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo credor hipotecário coembargado.
Segundo o embargante, então apelante, o acórdão
proferido pela Turma Julgadora conteria “contradição”, em síntese, porque
nem a Súmula n. 84 nem a Súmula n. 308, ambas do Superior Tribunal de
Justiça, aplicam-se ao caso concreto.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível no 1031268-61.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Impossível
o
acolhimento
dos
embargos
de
declaração, ainda que exclusivamente para fins de prequestionamento, pois não
há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Aliás, o próprio conceito de “contradição” utilizado
pelo embargante está equivocado. Como é largamente sabido, a contradição
que dá ensejo aos embargos de declaração é apenas e tão somente aquela que
denota contrariedade interna, que “se verifica entre as premissas do
próprio acórdão e não porque o julgado encontra-se em divergência com
outros precedentes ou tão-somente porque não acolheu a tese defensiva
pela parte” (STJ, REsp n. 894.620, 2a Turma, j. 20-05-2008, rel. Min. Eliana
Calmon).
Com efeito, a só leitura das razões recursais deixa
muito claro que o embargante simplesmente discorda da decisão proferida pela
Turma Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos expostos no acórdão
embargado como se ele não tivesse optado, aqui, por um recurso de caráter
meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de reforço, repito
que a Súmula n. 84 do Superior Tribunal de Justiça é clara, expressa e
inequívoca: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em
alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda do imóvel,
ainda que desprovido de registro”. Logo, o fato de o compromisso de compra
e venda de fls. 43/59 e o aditamento de fls. 62/64 não terem sido registrados
é irrelevante e não possui o condão de afastar, nem mesmo em tese, a
procedência dos presentes embargos de terceiro.
Nesses termos, fácil ver que o raciocínio que o
embargante tenta a qualquer custo emplacar no sentido de que o seu direito
real de garantia, só porque real, prepondera sobre o direito pessoal do
promitente comprador, que não registrou o compromisso de compra e venda, e
leva automaticamente à improcedência dos embargos de terceiro
viola
frontalmente a referida Súmula n. 84.
Repito, ainda, que a Súmula n. 308 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível no 1031268-61.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Tribunal de Justiça também é clara, expressa e inequívoca: “a hipoteca
firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os
adquirentes do imóvel”. E se o embargante discorda do entendimento
cristalizado na referida Súmula, deve recorrer ao órgão competente para
revogá-la.
Nesse diapasão, não é preciso muito para perceber
que a novel alegação agora inoportunamente deduzida pelo embargante no
sentido de que a referida Súmula n. 308 não seria aplicável ao caso concreto
porque o contrato não estava submetido ao SFH simplesmente não fez parte
das razões do recurso de apelação julgado pelo acórdão embargado (fls.
1.666/1.672)!
Vale dizer, o que o embargante pretende aqui é
inovar na estreita via dos embargos de declaração, recurso meramente
integrativo, o que não pode ser admitido ainda que se tratasse, por exemplo,
de matéria de ordem pública. Com efeito, “mesmo as questões de ordem
pública não podem ser objeto de análise em âmbito de embargos
declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese por
ocasião do manejo do recurso integrativo” (STJ, EDcl-EDcl-AgRg-PET-Rcl n.
22.564-MS, 2a Seção, j. 16-10-2016, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
No mesmo sentido: 1) STJ, EDcl-AgRg-AREsp n.
518.058-SP, 4a Turma, j. 16-02-2017, rel. Min. Marco Buzzi; 2) STJ, AgInt-
REsp n. 1.426.096-SP, 1a Turma, j. 27-10-2016, rel. Min. Sérgio Kukina; e 3)
STJ, AgRg-REsp n. 1.459.940-SP, 2a Turma, j. 25-05-2016, rel. Min. Assusete
Magalhães.
Como se vê, não há omissão, contradição, obscuridade
nem erro material e, de acordo com o entendimento adotado, nenhum dos
dispositivos arrolados pelo embargante foram violados. O que o embargante
realmente pretende é, por vias transversas, modificar o resultado do
julgamento e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos
processuais próprios para isso, aos quais deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar
um
pronunciamento
jurisdicional de caráter integrativo-
retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível no 1031268-61.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Processo Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de sua
específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello,
RTJ 175/315).
Nesse diapasão, anoto que, apesar da interpretação
por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (não
se considera fundamentada decisão judicial que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a função judicial continua a ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas
no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n.
15.540-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas todas
as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”
(Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o
Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo, analisar
questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”
(Enunciado n. 13).
E mais: ainda que se tratasse de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, o que à evidência
não se verifica no caso concreto, é patente que o recurso deve preencher os
requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; vale dizer, não se está
diante de uma nova modalidade recursal: para que o recurso seja admitido, a
decisão hostilizada deve conter, necessariamente, vício de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.
Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual de José Miguel
Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração não é possível realizar-se prequestionamento,
uma vez que, a rigor, o prequestionamento eminentemente
necessário já é de ter sido realizado quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Embargos de Declaração Cível no 1031268-61.2014.8.26.0100/50000 -Voto no
6
apresentação
das
razões
recursais.
Os
embargos
declaratórios prestar-se-iam, apenas, à incitar o órgão
julgador a suprir determinada omissão, e nesse suprimento
talvez fique demonstrada a existência de violação a
disposição federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte 'pre-prequestionaria', através dos embargos de
declaração.
Isso
porque
já
teria
ocorrido
o
prequestionamento e, não havendo manifestação do órgão
julgador, a respeito da questão constitucional ou federal,
através dos embargos de declaração se visaria a alcançar a
supressão da omissão, mas não o prequestionamento, que já
é de ter ocorrido'” (STJ, REsp n. 744.584, 1a Turma, j.
08-11-2005, rel. Min. Luiz Fux).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica